Tribunal: STJ
Processo: 1027203-19.2019.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722282 - SP (2024/0307770-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS
PORTUARIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
WANESSA DELLA PASCHÔA - SP320076
AGRAVADO
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO - RJ128896
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
CAROLINA MOREIRA MIRANDA - RJ199673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SSE. THC2. COMPETÊNCIA. PRIMEIRA
SESSÃO. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
1. A questão de fundo discutida nos autos – cobrança de tarifa portuária
denominada SSE ou THC2 – se insere no campo de competência das Turmas
da Primeira Seção.
2. A Corte Especial, por maioria, firmou entendimento no sentido de que ,"
Em se tratando de ações envolvendo questionamentos sobre tarifas, por serem
preços públicos, a competência para processar e julgar os feitos é da Primeira
Seção, independentemente da participação da agência reguladora na lide"
(CC n. 182.313/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
16/8/2023
26/9/2023
3. Mantida a distribuição do feito a um dos ministros que compõem a
Primeira Seção.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50779154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fce8830-7d9d-4497-b4e0-66cab3f32838

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:43:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fce8830-7d9d-4497-b4e0-66cab3f32838

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722282 - SP (2024/0307770-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS
PORTUARIOS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
WANESSA DELLA PASCHÔA - SP320076
AGRAVADO
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO - RJ128896
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
CAROLINA MOREIRA MIRANDA - RJ199673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SSE. THC2. COMPETÊNCIA. PRIMEIRA
SESSÃO. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
1. A questão de fundo discutida nos autos – cobrança de tarifa portuária
denominada SSE ou THC2 – se insere no campo de competência das Turmas
da Primeira Seção.
2. A Corte Especial, por maioria, firmou entendimento no sentido de que ,"
Em se tratando de ações envolvendo questionamentos sobre tarifas, por serem
preços públicos, a competência para processar e julgar os feitos é da Primeira
Seção, independentemente da participação da agência reguladora na lide"
(CC n. 182.313/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
16/8/2023
26/9/2023
3. Mantida a distribuição do feito a um dos ministros que compõem a
Primeira Seção.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto pela EMBRAPORT EMPRESA
BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S.A. contra decisão de minha
relatoria que determinou a distribuição do presente feito a um dos ministros que
compõem a Primeira Seção (fls. 2.944-2.945).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA50241864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:08
Código de Controle do Documento: 32d4e7be-2a00-495a-a4f9-9fb301b0da3a

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 2.225):

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas devidamente
protestadas que correspondem à títulos executivos
extrajudiciais. Inteligência do artigo 784, I, do CPC.
Comprovada a prestação de serviços de segregação,
armazenagem e entrega de contêineres pela exequente.
Tarifa “THC2” devida. Legalidade da cobrança.
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão preservada.
Recurso desprovido.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 2.273).
Sustenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 2.961):

4. Na hipótese que deu origem ao aludido precedente,
discutiu-se a existência de relação jurídica entre as partes e
a legalidade da cobrança de SSE (ou THC2, como também
denominado naqueles autos). Portanto, discutiu-se, naquele
julgamento, o mérito da cobrança de SSE.
5. Já a presente hipótese tem por objeto a emissão de
duplicatas pela Agravante em face da Agravada. Embora
tais títulos tenham por origem a prestação do serviço
portuário denominado SSE, o caso vertente tem como
questão de fundo a discussão em torno da possiblidade de
emissão das duplicatas. Ou seja, discute-se, aqui, a
legalidade do título de crédito sob o ponto de vista formal.
6. Nesse contexto, o entendimento fixado no julgamento do
CC 182.313/DF, que fixou a competência da 1a Seção para
apreciar recursos relativos ao mérito da cobrança de SSE,
não se aplica ao caso concreto, o qual trata estritamente de
aspectos formais em torno da emissão de duplicatas de
crédito.

Aduz, por fim, que (fl. 2.969):

21. É, pois, certa a competência da 2a Seção deste C.
Superior Tribunal de Justiça para julgar os recursos
interpostos no âmbito de embargos à execução opostos pela
Agravada Marimex, haja vista o quanto disposto no artigo
9, parágrafo 2o, incisos II e X, de seu Regimento Interno.

Pugna, por fim, pela reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 2.975-2.985.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50241864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:08
Código de Controle do Documento: 32d4e7be-2a00-495a-a4f9-9fb301b0da3a

Conforme posto na decisão ora agravada, a questão de fundo discutida nos
autos – cobrança de tarifa portuária denominada SSE ou THC2 – se insere no campo de
competência das Turmas da Primeira Seção.
A Corte Especial, por maioria, firmou entendimento no sentido de que,
"Em se tratando de ações envolvendo questionamentos sobre tarifas, por serem preços
públicos, a competência para processar e julgar os feitos é da Primeira
Seção, independentemente da participação da agência reguladora na lide" (CC n. 182.313
/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
16/8/2023
).
26/9/2023
Eis a ementa do julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO
ENTRE A 2a E A 4a TURMA DO STJ. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ABUSIVIDADE
DE
TARIFA.
AGENCIA REGULADORA. ANTAQ. CADE. DIREITO
PORTUÁRIO.
ARRENDAMENTO
PORTUÁRIO.
SERVIÇO PÚBLICO. COMPETENCIA DA PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Conflito de competência suscitado em
.
15/06/2021
Autos conclusos à relatora em
.
13/09/2021
2. O propósito do presente conflito de competência é
definir se incumbe à Segunda ou à Quarta Turma do STJ o
julgamento de recurso especial interposto nos autos de ação
declaratória cujo objeto consiste em declarar indevida a
tarifa "TCH-2".
3. A competência interna das turmas do STJ é fixada em
razão da natureza da relação jurídica no curso da qual surge
a controvérsia levada à apreciação do Poder Judiciário.
4. Em se tratando de ações envolvendo questionamentos
sobre tarifas, por serem preços públicos, a competência
para processar e julgar os feitos é da Primeira Seção,
independentemente da participação da agência reguladora
na lide.
5. De acordo com a orientação assentada pela Corte
Especial, "é de Direito Público a relação jurídica litigiosa
(art. 9o do RISTJ) entre usuário de serviço público e a
pessoa jurídica concessionária" (CC 138.405/DF, Corte
Especial, DJe
).
10/10/2016
6. A ausência de entes públicos nos polos da ação não é
motivo, por si só, para atrair a competência das Turmas que
compõem a Segunda Seção.
7. Em situações nas quais relevante o caráter de direito
público da pretensão deduzida na ação em que interposto o
recurso especial ensejador do conflito de competência,
deve ser declarada a competência da Primeira Seção.
8. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA SEGUNDA
TURMA.
(CC n. 182.313/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2023
26/9/2023
Portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a distribuição do feito
a um dos ministros que compõe a Primeira Seção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50241864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:08
Código de Controle do Documento: 32d4e7be-2a00-495a-a4f9-9fb301b0da3a

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:08
Código de Controle do Documento: 32d4e7be-2a00-495a-a4f9-9fb301b0da3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.282 / SP
Número Registro: 2024/0307770-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10235337020198260562 10272031920198260562
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO - RJ128896
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
CAROLINA MOREIRA MIRANDA - RJ199673
AGRAVADO
: EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS
PORTUARIOS S/A
ADVOGADOS : MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
WANESSA DELLA PASCHÔA - SP320076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS
PORTUARIOS S/A
ADVOGADOS : MARCELO DE LUCENA SAMMARCO - SP221253
WANESSA DELLA PASCHÔA - SP320076
AGRAVADO
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Documento eletrônico VDA50754876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: 39e51845-164f-48c8-8218-9b722fe136cf

ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
MARIA SILVIA RESENDE BARROSO - RJ128896
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
CAROLINA MOREIRA MIRANDA - RJ199673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: 39e51845-164f-48c8-8218-9b722fe136cf